Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Assino à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para juntar cópia do inteiro teor do documento nominado RESPOSTA AO RECURSO, no qual, segundo a Agravante, teria sido desconsiderada a inabilitação da empresa sagrada vencedora no certame – SFERA Construções (págs. 1/3 do ID 13481719). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator